Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702389-13.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEX ROMULO DE LIMA ALVES, MARIA DA CONCEICAO PINTO CORREA ALVES EMBARGADO: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO D E S P A C H O ALEX RÔMULO DE LIMA ALVES e maria da conceiçÃo pinto correa alves interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 28090540. Neste contexto, dê-se vista a Embargada ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator